Tribunal: TJBA
Processo: 8006842-50.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8006842-50.2025.8.05.0103 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: LIYANIA MAYER MARRERO Advogado(s): FRANCIELE RIBEIRO SILVA, BRYAN REGIS MOREIRA DE SOUZA APELADA: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA DE MEDICINA EXPEDIDO POR UNIVERSIDADE ESTRANGEIRA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ART. 99, §2º, DO CPC. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR ALEGADO JULGAMENTO CITRA PETITA. INDEFERIMENTO LIMINAR DA PETIÇÃO INICIAL COM BASE NA AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. MATÉRIA AFERÍVEL DE OFÍCIO QUE CONSTITUI CONDIÇÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO QUE SE RELACIONA AOS PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. ART. 10 DA LEI Nº 12.016/2009. PRELIMINAR REJEITADA. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA MÉDICO OBTIDO NO EXTERIOR. RESOLUÇÃO CONJUNTA Nº 01/2020 DAS UNIVERSIDADES ESTADUAIS DA BAHIA. PROGRAMA UEBA'S REVALIDAÇÃO. RESOLUÇÃO CNE/CES Nº 2/2024 QUE CONDICIONA A REVALIDAÇÃO À APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DE REVALIDAÇÃO (REVALIDA). AFASTAMENTO DA POSSIBILIDADE DE TRAMITAÇÃO SIMPLIFICADA PARA DIPLOMAS DE MEDICINA. HARMONIZAÇÃO COM A LEI Nº 13.959/2019. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA PARA ESTABELECER CRITÉRIOS PRÓPRIOS DE REVALIDAÇÃO, OBSERVADAS AS DIRETRIZES NACIONAIS. ART. 207 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 53 DA LEI Nº 9.394/1996. TEMA 599 DO STJ. AUSÊNCIA DE PROTOCOLO NA PLATAFORMA CAROLINA BORI. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO ADMINISTRATIVA QUE NÃO CONFIGURA VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. OPÇÃO DA UNIVERSIDADE PELO SISTEMA REVALIDA QUE SE INSERE NA ESFERA DA AUTONOMIA DIDÁTICO-CIENTÍFICA. UNIFORMIZAÇÃO DO PROCESSO DE REVALIDAÇÃO COMO MEDIDA DE INTERESSE PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SOCIAL INERENTE AO EXERCÍCIO DA MEDICINA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA, NO PARTICULAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA DEFERIR A GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM AMBAS AS INSTÂNCIAS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8006842-50.2025.8.05.0103, em que figuram como litigantes os acima mencionados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR A PRELIMINAR e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.